Tribunal: STM
Processo: 7001375-60.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001375-60.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: FLAVIO RODRIGUES BONILLA, FERNANDO FERREIRA ELESBAO, ADAO
DA SILVEIRA BUENO
ADVOGADOS: FLAVIO BRAGA PIRES (OAB/RS 36426), LUÍS SÉRGIO VASQUES MIOTTI
(OAB/RS 23885), WALTER MENDES MUCHA (OAB/RS 24972), ANA MARILIA FINAMOR
(OAB-51.187), CARLOS DIEGO PEREIRA GONÇALVES (OAB/RS 71591), JOSÉ
FRANCISCO SOARES SOUZA (OAB/RS 71623)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar de não conhecimento dos Embargos opostos pelo Ministério Público
Militar, arguida pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Em
seguida, no mérito, por maioria, rejeitou os presentes Embargos Infringentes
para a mantença integral do Acórdão absolutório ora impugnado, por seus
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
conhecia e acolhia os Embargos Infringentes, para reformar o Acórdão recorrido
e restabelecer a Sentença de primeiro grau que condenou o Cap RRm Ex ADÃO
DA SILVEIRA BUENO à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, como
incurso no art. 312, por quatro vezes, c/c o art. 53, ambos do CPM, em
continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP comum; o Cel RRm Ex
FERNANDO FERREIRA ELESBÃO à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão, como incurso no art. 312, por seis vezes, c/c o art. 53, ambos do CPM,
em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP comum; e FLÁVIO
RODRIGUES BONILLA à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, como
incurso no art. 312, por quatro vezes, c/c o art. 53, ambos do CPM, em
continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP comum.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Os Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA farão declarações de voto.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI e CARLOS VUYK DE AQUINO não participaram
do julgamento da preliminar.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/04/2022 20:14:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2143a61510
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001375-60.2019.7.00.0000

RELATOR:

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.

REVISOR:

Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

EMBARGADOS:

ADÃO DA SILVEIRA BUENO, FERNANDO FERREIRA ELESBÃO e FLÁVIO
RODRIGUES BONILLA.

ADVOGADOS:

Dr. LUÍS SÉRGIO VASQUES MIOTTI, Dr. FLAVIO BRAGA PIRES, Dr. WALTER
MENDES MUCHA, Dra. ANA MARILIA FINAMOR, Dr. CARLOS DIEGO PEREIRA
GONÇALVES, Dr. JOSÉ FRANCISCO SOARES SOUZA e DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES IN APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. FALTA DE INTERESSE DA
PGJM. RECURSO TÍPICO E EXCLUSIVO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. ELEMENTO
VOLITIVO ESPECÍFICO DO TIPO PENAL. CARÊNCIA. ATIPICIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO
MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. MAIORIA.
No sistema processual penal militar vigente, o Parquet das Armas goza de plena
legitimidade na oposição de Embargos Infringentes pro societate, o que consagra o princípio
da "paridade de armas" quanto à interposição recursal contra decisões não unânimes,
proferidas por esta Corte, em sede de Recurso em Sentido Estrito e de Apelação, não se
tratando de recurso exclusivo da defesa. Preliminar rejeitada por maioria.
O tipo incriminador emoldurado no art. 312 do CPM pressupõe seja delineada a vontade
inequívoca de gerar o falso e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em
detrimento da Administração Militar. Tendo em vista se tratar de delito que, na concepção
técnico-jurídica, não admite a forma culposa, mas apenas a dolosa, eventual panorama de
carência do dolo específico impede a adequação típica da conduta apurada, o que resulta
em absolvição, na esteira do entendimento outrora firmado no Acórdão embargado.
Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento dos Embargos opostos pelo Ministério Público Militar, arguida pela Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA; e, no mérito, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos
Infringentes, para a mantença integral do Acórdão absolutório ora impugnado, por seus jurídicos
fundamentos.
Brasília, 10 de março de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/04/2022 20:14:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2143a61510
Relator

RELATÓRIO
Examina-se recurso de Embargos Infringentes opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM)
contra o Acórdão lavrado nos autos da Apelação (AP) nº 7000772-21.2018.7.00.0000 (evento 111), em
cujo julgamento esta Corte Castrense, por maioria de votos, deu provimento aos recursos defensivos
para, reformando a sentença condenatória do Conselho Especial de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria
da 3ª CJM, de 26 de março de 2018, absolver os réus ADÃO DA SILVEIRA BUENO, FERNANDO FERREIRA
ELESBÃO e FLÁVIO RODRIGUES BONILLA, com fulcro no art. 439, alínea
"b", do CPPM, nos termos do voto-vista do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO que designado,
regimentalmente, para atuar com Relator para o Acórdão.
A ementa do Acórdão embargado encontra-se vazada nos seguintes termos, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART.
312 DO CPM). PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SUSCITADA
PELAS DEFESAS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DOLO NA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. Inexistência de amparo legal quanto ao pleito defensivo de extinção da punibilidade
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
II. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
III. No mérito, a Corte deu provimento ao pleito defensivo para reformar a Sentença
condenatória e absolver os Réus, com fulcro no art. 439, alínea 'b', do CPPM.
IV. Constata-se nos autos que a conduta ilícita imputada aos Réus não revela a
caracterização do elemento subjetivo para a consumação do suposto delito de falsidade
ideológica descrito na Denúncia.
V. Consoante a doutrina de Silvio Amaral, a suposta
conduta delituosa precisa ser juridicamente relevante para o agente ou para a vítima, ou
para ambos. A falsificação inócua, sem qualquer repercussão na órbita dos direitos ou das
obrigações de quem quer que seja não constitui ilícito penal, embora contenha em si,
ostensivamente, o requisito da alteração da verdade documental.
VI. O malefício que não cria, não modifica, não perturba, nem extingue direito algum, não
afeta a fé pública, no conceito da lei, ainda que realmente viole a crença de toda uma
coletividade em torno de um determinado documento.
VII. O falso somente será punível contanto que o dano seja possível, isto é, que exista
potencialmente, como consequência da falsificação. Ainda que não expressamente
mencionado pela lei, o dano, real ou potencial é uniformemente considerado pela
doutrina, nacional e estrangeira, de todos os tempos, como requisito essencial à
configuração do crime de falsidade.
VIII. Cumpre enfatizar que as condutas dos Réus, que deram suporte à Denúncia, não
trouxeram qualquer prejuízo ao Erário ou indícios de locupletamento indevido, fato
perfeitamente caracterizado por meio de prova técnica e durante a fase inquisitorial e,
em juízo.
IX. Por outro lado, ao revés, cabe ressaltar como sendo evidente a prática de
irregularidades documentais no âmbito administrativo, mas que jamais se

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/04/2022 20:14:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2143a61510
consubstanciaram como elementos aptos a justificar uma reprimenda penal.
X. Apelos providos. Decisão por maioria".
Naquela assentada, votaram vencidos os Ministros Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (Relator),
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e Gen
Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, os quais conheciam e negavam provimento aos Apelos defensivos,
para manter irretocável a sentença hostilizada (Extrato da Ata - evento 105 da AP).
A Declaração de Voto Vencido da lavra do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (Relator),
acostada ao evento 108 da AP, fundamentou-se, essencialmente, no seguinte argumento, in verbis:
"[...]Demonstrado, à saciedade, o dolo nas condutas dos Apelantes, de inserir informação
falsa em documentos públicos e particulares, com o objetivo de alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante e, assim, travestir de legalidade a execução de contrato
licitatório não condizente com a realidade nele explicitada, merece ser mantida a
Sentença recorrida em todos os seus termos".
Na sustentação dos presentes Embargos (evento 1), a PGJM tem por objetivo reverter a absolvição
resultante do Acórdão recorrido, requerendo, em síntese, desconstituir a decisão exarada pela maioria
dessa Egrégia Corte Castrense, na medida em que, ao contrário do que assentado no Acórdão, o
elemento subjetivo do tipo do art. 312 do CPM restou cristalinamente provado nos autos. Acrescenta que,
conforme se observa de diversos trechos do Voto Vencido, "[...] os Apelados sabiam que as informações
que constavam nos documentos por ele emitidos ou atestados não correspondiam à realidade, e assim
agiram com a vontade livre e consciente de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante". Por
fim, o Parquet das Armas pleiteia o acolhimento dos Embargos para atribuir responsabilidade penal aos
acusados, nos termos da condenação imposta na instância a quo.
Em Decisão proferida no dia 30 de junho de 2020 (evento 10), admiti os tempestivos Embargos
ministeriais, por atender a todos os pressupostos de admissibilidade.
A impugnação aos Embargos deu-se separadamente pela Defesa de cada um dos recorridos.
Nas contrarrazões aduzidas em favor de FERNANDO FERREIRA ELESBÃO (evento 17), o advogado
constituído revisita os fundamentos da absolvição calcada na ausência de demonstração do dolo, bem
como a não caracterização de prejuízo ao Erário, a partir do que pleiteia a manutenção do Acórdão
erigido em sede de Apelação.
Por seu turno, a Defesa de ADÃO DA SILVEIRA BUENO rebate a tese acusatória ao sustentar que, à luz do
que restou fixado na Ementa do Acórdão atacado, "o falso somente será punível contanto que o dano seja
possível, isto é, que exista potencialmente, como consequência da falsificação", o que afastaria a
responsabilização de seu assistido, cujo enriquecimento não existiu (evento 18).
Finalmente, ao contra-arrazoar (evento 27), a Defensoria Pública da União, agindo no interesse do
embargado FLÁVIO RODRIGUES BONILLA, suplicou pela rejeição dos Embargos Infringentes, sob o
seguinte argumento, in verbis:
"[...] não há provas suficientes para atribuir ao embargado à pratica do art. 312 do CPM, e
sequer sua conduta se amolda ao elemento subjetivo do tipo penal, pelo que deve ser
mantida a decisão que absolveu FLAVIO RODRIGUES BONILLA, com fulcro no artigo
439, alínea "b", do CPPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos".
É o relatório do essencial.

VOTO
I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELO
MPM.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/04/2022 20:14:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2143a61510
A título de questão preliminar obstativa de mérito, a eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA arguiu o não conhecimento dos Embargos, sob o argumento de dar
interpretação conforme a Constituição Federal de 1988 ao art. 538 do Código de Processo Penal Militar,
por entender que os Embargos Infringentes seriam recurso típico e exclusivo da defesa, e que sua
interposição pelo órgão de acusação, na qualidade de custos legis, não pode ser contrária ao interesse do
réu, uma vez que desfiguraria os motivos ensejadores da concepção dessa espécie recursal, acarretando,
assim, violação aos princípios do in dubio pro reo e do favor rei, no prisma substancial.
Data maxima venia do respeitável entendimento em contrário, esta Corte Castrense guarda farto acervo
jurisprudencial ao firmar orientação de que o Ministério Público Militar é parte legítima para opor
Embargos Infringentes pro societate, consagrando a paridade de armas quanto à sua oposição contra
decisões não unânimes proferidas por esta Corte em sede de Recurso em Sentido Estrito e de Apelação.
Vale transcrever os seguintes arestos que se coadunam com a convicção deste Relator:
"EMENTA: Embargos infringentes do Julgado. Homicídio culposo (CPM, art. 206, § 1º). 1)
Preliminar de não conhecimento arguida por Ministro do STM. Rejeição. O Ministério
Público Militar tem legitimidade para opor Embargos Infringentes. O art. 538 do CPPM
consagrou a paridade de armas quanto à oposição de embargos infringentes e de
nulidade contra as decisões desta Corte, não unânimes, em sede de recurso em sentido
estrito e de apelação. Precedentes do STM. (...) Rejeitada a preliminar de não
conhecimento do recurso e, no mérito, rejeitados os embargos. Decisão majoritária".
(Embargos nº 2-59.2006.7.03.0203/DF, Relator Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, julgada em 2/4/2013, DJe de 3/5/2013).
"EMENTA: ABSOLVIÇÃO DE CIVIL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E MANUTENÇÃO NESTA CORTE
SUPERIOR DE JUSTIÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO
JULGADO PELO MPM. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL E DE
INTERESSE RECURSAL, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA,
REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. A
legitimidade recursal do representante do MPM para oposição de Embargos de Nulidade e
Infringentes do Julgado já foi amplamente discutida em sede de Agravo Regimental,
ocasião em que esta Corte Superior de Justiça conheceu do aludido recurso pro societate
e determinou o seu recebimento. (...) Recurso não acolhido. Decisão unânime".
(Embargos nº 33-70.2010.7.02.0202/SP, Relator Min. Dr. CARLOS ALBERTO MARQUES
SOARES, julgada em 30/10/2012, DJe de 28/11/2012).
Na esteira dos julgados acima citados, esta Corte também entende pela recepção do referido dispositivo
pela Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, haja vista não vislumbrar qualquer sorte de ofensa
principiológica ou normativa.
Ante o exposto, voto pela rejeição da preliminar de não conhecimento dos Embargos ministeriais, arguida
pela eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.

II - DO MÉRITO.
Passo a conhecer do presente recurso ministerial, tendo em vista que foram integralmente satisfeitos os
pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o
interesse recursal.
Considerando o âmbito estreito viável para rediscussão da matéria em sede de Embargos Infringentes,
tendo em vista que seu efeito devolutivo se limita à divergência havida por ocasião do julgamento
colegiado que o precede, é forçoso concluir que o objeto do presente reexame situa-se no contexto dos
fundamentos da "Declaração de Voto Vencido" da lavra do Exm
o. Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, que foi Relator da Apelação (AP) nº 7000772-21.2018.7.00.0000 (evento 108 da AP).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/04/2022 20:14:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2143a61510
Ao encabeçar a corrente minoritária, o eminente Ministro-Relator do recurso de Apelação entendeu que o
elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 312 do CPM restou, cristalinamente, comprovado nos
autos e que os ora recorridos sabiam que as informações que constavam nos documentos por eles
emitidos ou atestados não correspondiam à realidade e, por isso, agiram com a vontade livre e
consciente de alterar a verdade dos fatos, atentando contra os interesses da Administração Militar.
Em seu voto vencido, o ínclito Ministro WILLIAM fez consignar, in verbis:
"[...]
As condutas dos Apelantes estão bem delineadas na peça inaugural e nas argumentações
trazidas pelas partes ao longo deste extenso processo. Não há negativa dos fatos em si,
pois os próprios Apelantes confessaram as práticas imputadas como crimes, embora
admitam que as cometessem no afã de solucionar um alegado problema emergencial de
infiltração nas sacadas do Hotel de Trânsito localizado na Cidade de Santa Maria. (HTSM).
A alegada ausência do dolo de inserção de declaração falsa, com o objetivo de alterar a
verdade de fato juridicamente relevante, não deve prosperar. O laudo pericial evidenciou
os serviços prestados como os relacionados ao Pregão 02/2010 do 13º GAC, contudo
restou plenamente demonstrado que os valores referentes às partes requisitórias e às
notas fiscais citadas foram desviados para a execução de projeto diverso, referente
às reformas nas sacadas do HTSM, cuja obra, conforme previsto no projeto originário,
previa a aquisição de serviços e dos respectivos materiais de construção, ao contrário do
projeto referente ao mencionado pregão, no qual constava apenas a prestação de
serviços. Portanto, houve, sim, o desvio de finalidade do processo licitatório. Mesmo que
não se tenha demonstrado eventual locupletamento por parte dos Apelantes, a violação
ao bem jurídico tutelado subsiste, no caso, a lisura e a observância da legalidade
impostas à Administração Pública.
[...]
É lamentável que fatos como os ora trazidos a este processo ainda aconteçam nas mais
variadas áreas da Administração Pública, da qual não se excluem as organizações
vinculadas às Forças Armadas. A alegada ausência de dano material à Administração
Castrense não tem o condão de afastar a ilicitude penal, até porque a norma do tipo
constante no art. 312 não exige a ocorrência de dano financeiro. Basta a intenção de criar
a obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante para a incidência do
crime. Eventual locupletamento ilícito por parte do agente público elevará a conduta para
crime mais grave.
[...]
Por essa razão, é imprescindível que a legalidade dos atos administrativos se manifeste
de forma indelével nos documentos que impulsionam a concretização de suas finalidades,
ainda mais em se tratando de contratos de licitação, nos quais é manifesta a tendência,
por parte de agentes perniciosos, ao desvio de verbas públicas. Vale ressaltar que o
espírito da norma é justamente preservar a transparência dos atos administrativos. Por
essa razão, é indiferente que se verifique o locupletamento ilícito pelo servidor público".
Em que pese o esforço envidado pelo Parquet das Armas no intuito de reverter a absolvição firmada na
decisão colegiada deste Tribunal em grau de Apelação, da qual fiz parte me ombreando à corrente
majoritária, não vislumbro o surgimento de novos elementos de convicção que possam alterar o
entendimento pro reo estampado no Acórdão vergastado. Passo a expor.
A bem da ampla compreensão do caso sub examine, sabe-se que, de acordo com a narrativa contida na
denúncia, a União, por meio do Comando da 3ª Divisão do Exército - Cmdo 3ª D.E., sediado em Santa
Maria, RS, contratou a empresa "Bárbara M. Bonilla", por meio da adesão da OM ao Pregão Eletrônico n°

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/04/2022 20:14:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2143a61510
02/2010 do 13° Grupo de Artilharia de Campanha (13° GAC), como unidade gestora não participante. A
referida contratação ocorreu para a prestação de serviços, descritos nas Partes Requisitórias das fls. 183
e 192 (evento 1, arq. 2, da APM), correspondentes à execução do projeto arquitetônico anteriormente
elaborado pela empresa "Arquiplano Construções Incorporações de Imóveis Ltda." (evento 1, arq. 1, fls.
99-111, da APM), direcionado para reformas no Hotel de Trânsito de Santa Maria, o qual se encontrava
com problemas de infiltração.
Ocorreu que, os ora embargados, a pretexto de solucionar um suposto problema emergencial de
infiltração nas sacadas do Hotel de Trânsito localizado na Cidade de Santa Maria (HTSM), foram acusados
de cometer irregularidades administrativas na condução dos trâmites dos referidos serviços. Passo a
particularizar as condutas imputadas aos recorridos, um a um.
Segundo a acusação, na condição de responsável pelo Setor de Material do HTSM, o Cap RRm Ex ADÃO
DA SILVEIRA BUENO lançou sua assinatura, por duas vezes, em 25 e 26 de novembro de 2010, nas
Partes Requisitórias nº
s 1101/10-Almox e 1137/10-Almox. Em momento posterior, atestou os serviços
descritos nas Notas Fiscais nº
s 134 e 135 (evento 1, arq. 2, da APM), apesar de estar ciente de que suas
descrições não condiziam com o que realmente estava sendo executado. Nesse contexto, executou o
projeto original para reforma das sacadas do HTSM, regularmente elaborado pela Engenheira Fabiane
Stechel Tambara, da Empresa Arquiplano Construções e Incorporações de Imóveis Ltda., porém com
documentos licitatórios vinculados a outra obra (Pregão 02/2010 do 13º GAC), cuja adjudicada foi a
Empresa Bárbara Bonilla Ltda., de propriedade do corréu FÁBIO RODRIGUES BONILLA.
Por sua vez, no dia 27 de dezembro de 2010, FLÁVIO RODRIGUES BONILLA, administrador da
microempresa "Bárbara M. Bonilla Ltda.", em coautoria, supostamente, inseriu declaração falsa em
documento particular, quando da elaboração das Notas Fiscais n°
s 132 (evento 1, arq. 2, fls. 196-197, da
APM), 133 (evento 1, arq. 2, fls. 198-199, da APM), 134 (evento 1, arq. 2, fls. 187-188) e 135 (evento 1,
arq. 2, fls. 189-190), em desacordo com o projeto arquitetônico que executaram (evento 1, arq. 2, fls. 99-
111, APM). Assim, em tese, teria concorrido, a fim de viabilizar o pagamento de serviços diversos do
contratado, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante e atentando contra a Administração
Militar.
No que se refere à conduta do Cel RRm Ex FERNANDO FERREIRA ELESBÃO, atuando na condição de
Ordenador de Despesas, de livre e espontânea vontade, autorizou as Partes Requisitórias nº 1101/10-
Almox e 1137/10-Almoxarifado e as Notas Fiscais nº
s 132, 133, 134 e 135, da Empresa "Bárbara M.
Bonilla Ltda.", respectivamente, em 22 de junho de 2011, em 12 de maio de 2011, em 21 de fevereiro
de 2011 e, novamente, na mesma data, embora ciente de que seu conteúdo não correspondia com a
execução das obras de reforma do HTSM, pois tais documentos pertenciam à licitação diversa, referente
ao 13º GAC, localizado em Caxias do Sul-RS.
No entanto, após perpassar as circunstâncias em que se desenvolveu o encadeamento de ações
apuradas nos autos, o Plenário desta Corte Castrense entendeu que, embora pairem ares de ilicitude, não
há plena e irrefutável caracterização do dolo por parte dos agentes, como elemento subjetivo integrante
do fato típico.
Sabe-se que, no sistema normativo penal brasileiro, sem discrepância no que toca ao acervo de normas
militares incriminadoras, desponta a Teoria Finalista da ação, segundo a qual o enquadramento típico da
conduta à hipótese proibitiva contida na norma penal pressupõe a consciência da conduta, do resultado e
do nexo causal entre ambos e a vontade de realizar a conduta e, com isso, provocar o resultado proibido.
Logo, sem a intenção inequívoca, bem delineada em cada ato, de cometer a infração descrita no tipo
penal, não há terreno fértil para se imputar um delito à responsabilidade de quem quer que seja.
É justamente sob esse aspecto visceral do crime, ao perscrutar a real intenção dos envolvidos, que reside
o fundamento da absolvição ora sustentada.
Ao se debruçar sobre o minucioso exame da prova oral colhida nos autos, não há como se extrair
claramente a presença de dolo na conduta do civil FLÁVIO. Vejamos, primeiramente, suas declarações

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/04/2022 20:14:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2143a61510
prestadas em Juízo (evento 1, arq. 19, da APM):
"Mídia Audiovisual - fl. 435, a partir de 15min00ss
[...]
JUIZ (28min05ss): No pregão eletrônico, estava previsto a realização, o fornecimento
apenas de serviço. Era isso? O senhor se recorda o que falava lá?
ACUSADO (28min17ss): Não, não me recordo. Eram vários (incompreensível) se eu dizer
que eu recordo [expressão negativa com a cabeça]
JUIZ (28min26ss): Alguém do Exército Brasileiro ligou para o senhor pra falar pro senhor
'Ó, o que está sendo contratado, o que será executado será algo distinto'. Teve isso? Ou
alguém ligou o do exército para o senhor?
ACUSADO (28min43ss): Não recordo, não recordo. Pode ter acontecido, pode não ter
acontecido, mas se eu lhe disser eu vou estar mentido, eu não recordo.
JUIZ (28min57ss): Em que momento o senhor tomou conhecimento que seria fornecido
material para a reforma do Hotel de Trânsito de Santa Maria?
ACUSADO (29min06ss): Acredito que quando eu fui lá visitar a obra. Tanto é que eu
forneci, que deve estar anexo ao processo, as Notas Fiscais dos materiais, até que eu
comprei material na 'Potrich', na 'Walter Beltrame', que fornecia as Notas Ficais, que
estão anexas no processo.
JUIZ (29min33ss): Antes da execução da obra, o senhor já tinha ciência que seriam
fornecidos materiais, ou foi após assinatura do contrato, que o senhor tomou ciência [...]
ACUSADO (29min53ss): Eu tinha ciência que tinha que ser fornecido o material, eu só não
sei em que momento, eu entendi a pergunta [...], eu só não sei em que momento, se foi
antes ou depois da assinatura do contrato, mas eu tinha ciência que tinha que ser
fornecido o material, só não sei em que momento em que foi dito [...]
JUIZ (30min25ss): E quem disse ao senhor que tinha que deveria ser fornecido o material?
Como é que foi isso? Como é que foi essa exigência? Foi por e-mail, foi por telefone?
Quem do exército brasileiro falou ao senhor que teria que ser fornecido materiais?
[repetida pergunta, 31min09ss]
ACUSADO (31min40ss): Foi antes da contratação, e indo através de um projeto, tinha um
projeto arquitetônico.
JUIZ (31min47ss): Então foi através de um projeto da arquiteta Fabiane, da Arquiplano,
então o senhor pegou esse projeto e falou que teria condições de executar o projeto? É
isso?
ACUSADO (31min59ss): Exatamente, mas eu nunca tive contato com a arquiteta.
JUIZ (32min05ss): Quem que apresentou o projeto ao senhor?
ACUSADO (32min08ss): Foi o Comando 3ª D.E. lá, agora que pessoa eu não sei
dizer.
JUIZ (32min20ss): Foi algum dos acusados [...].
ACUSADO (32min27ss): ... as tratativas foram feitas por e-mail, eu nunca fui na 3ª D.E.,
eu nunca fui na 3ª D.E. [...].
JUIZ (33min15ss): O senhor tem em mão aí as Notas Fiscais né? [...]
JUIZ (33min33ss): Eu vou pedir pro senhor olhar com calma aí, cada documento desses, e

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/04/2022 20:14:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2143a61510
em seguida eu farei algumas perguntas. Essas Notas Fiscais foram confeccionadas por
quem da empresa Barbara Bonilla? Quem assinou essas Notas Fiscais? Quem elaborou o
conteúdo delas?
ACUSADO: Fui eu quem fiz as Notas. Eu que preenchi.
JUIZ: O senhor preencheu sozinho essas Notas?
ACUSADO: Sim.
JUIZ (35min40ss): O senhor recebeu alguma orientação de alguém do Exército Brasileiro
para confeccionar essas Notas Fiscais?
ACUSADO (35min50ss): [manuseando cópia das Notas Fiscais] Essas Notas..., não, se
eu posso fazer uma observação, no momento em que vem a acusação, assim,
de que eu inseri informações falsas, (...) é a única parte que eu não concordo,
eu não estou inserindo informações falsas, eu estou copiando o que vem em um
documento oficial do Exército. (...) Tanto é que eu coloco o número ali 'ó', na
Nota Fiscal n.º 134, eu copio do e-mail do número 2010 NE9765, eu estou
copiando um documento oficial, que vem da administração pública, eu não
estou inserindo uma informação falsa, eu estou copiando exatamente o que
vem assinado por essas quatro pessoas aqui, que olharam, conferiram,
confeccionaram. É a única coisa que eu não concordo, assim, 'ó', que eu inseri
informação falsa, não inseri nada falso, eu simplesmente copiei (...) eu jamais
vou inserir uma vírgula, um ponto, um número, nada falso. Eu não aceito essa
acusação de que inseri, de que forjei, de que eu fiz qualquer coisa falsa. É a primeira
oportunidade que eu estou tento de falar isso aí. Eu não fiz nada falso, eu
copiei o que me deram pra colocar na Nota Fiscal. Então, eu só fiz isso aí, nada
mais.
JUIZ (37min35ss): Então, pra ficar bem claro, o senhor elaborou essas Notas Fiscais, eu
entendi, com base no documento oficial do Exército Brasileiro? Seria isso?
ACUSADO (37min44ss): Documento oficial numerado. Todas as minhas Notas
Fiscais [...], eu sempre procurei colocar o número do Empenho embaixo. Se o
senhor olhar ali na Nota Fiscal, lá tá escrito, sempre o número do Empenho
embaixo, referindo a qual empenho era, porque procurando aquele Empenho,
ele vai dar a data, quem emitiu, quem assinou, quem deu a ordem para pagar,
ele vai estar vinculado a quem fez aquilo ali tudo, a quem pagou, a quem pediu
o crédito para aquela obra, encima daquilo ali se sabe todo o trâmite daquele
documento. Até pro meu controle, eu vou saber que data foi aquilo, se eu recebi aquele
valor ou não, tudo isso era pra um controle meu, e ainda bem que eu tomei esse cuidado,
jamais pensei que eu fosse precisar disso aí, que eu teria a oportunidade hoje de poder
falar isso aqui. Eu não inseri nunca nada falso em lugar nenhum, eu copiei um
documento da administração pública federal para uma Nota Fiscal minha, que
eu paguei todos os impostos dessa Nota Fiscal, está aqui 'ó', retenção de imposto,
está aqui nessa Nota, todo imposto dessa Nota eu paguei, exatamente o que veio eu
copiei e botei na Nota. [...]
JUIZ (48min18ss): E o senhor falava com quem quando executava o projeto de arquitetura
da Arquiplano? [...]
ACUSADO (48min30ss): Não, eu só executei o projeto, foi só no início, eu recebi o
projeto e eu ia executando, eu não tinha acompanhamento assim do projeto, tanto é
que eu não conhecia a arquiteta, fui conhecer a arquiteta, nem conhecer, eu vi a
arquiteta o dia que ela estava depondo como testemunha.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/04/2022 20:14:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2143a61510
JUIZ (49min05ss): [...] pra contratar, a contratação estava previsto só prestação de
serviços. O senhor prestou serviços e forneceu materiais [acusado: certo]. A prestação de
serviços é constante, nas Notas de Empenho está um número mais elevado de serviços
né, mas não há menção a materiais, então há necessidade aí de ter um ajuste, uma
espécie de compensação, porque o senhor ia prestar serviços em menor quantidade, mas
ia fornecer materiais que não estavam presentes no contrato, correto? [acusado: correto]
O senhor, com quem negociou isso? [...] mas quem dava a cara para o negócio jurídico,
quem aparecia do Exército Brasileiro, quem fazia as tratativas?
ACUSADO (50min05ss): A não, isso eu recebi um e-mail [...] Quem empenha é quem trata
[...]
JUIZ (50min24ss): Mas esse ajuste (incompreensível)?
ACUSADO (50min27ss): Não, mas isso não é ajuste, é assim 'ó', não é feito assim 'ó', não
sei quanto é que custou essa obra, suponho que 40, 50 mil, ou alguma coisa assim, não é,
não foi pedido assim: nós temos 50 mil para fazer essa obra, foi me passado o projeto, é
feito um orçamento [...]".
É possível extrair do interrogatório, no trecho gravado em 35min50ss, que o recorrido FLÁVIO foi claro e
incisivo em afirmar que não inseriu informação falsa em nenhum documento, mas apenas copiou as
informações contidas nas Notas de Empenho que chegavam até ele, oriundas do Comando da 3ª Divisão
do Exército. Conforme bem acentua o acusado, "eu copiei um documento da administração
pública federal para uma Nota Fiscal minha" (37min44ss). Por conclusivo, não é admissível a ilação
de que se o réu se comportou com desvelado intento de praticar falsidade ideológica, tal como pretende
irrogar o órgão de acusação.
Ademais, a autodefesa do acusado em juízo conta com respaldo na prova testemunhal dos demais
envolvidos na dinâmica dos fatos. Basta observar o contido na transcrição, a seguir, dos seguintes
depoimentos (evento 1, arq. 16, Termo da fl. 408 e DVD da fl. 412, da APM):
1) Testemunha do MPM, Capitão Antônio Antocheves de Lima (evento 1, arq. 1, fls. 186 e 187, da APM):
"[...] Que não sabe dizer se, algum dos acusados já tinha contato prévio com a empresa
contratada, empresa BÁRBARA BONILLA; Que não sabe dizer se algum dos acusados
recebeu qualquer vantagem para a contratação da empresa BONILLA; [...]"
2) Corréu Capitão da Reserva ADÃO DA SILVEIRA BUENO (evento 1, arq. 16, DVD de fl. 412, da APM):
"JUIZ (24min57ss): [...] Alguém orientou a empresa Barbara Bonilla a confeccionar essas
Notas Fiscais?
ACUSADO (25min20ss): Não, que eu saiba não, não sei responder se alguém orientou.
[...].
JUIZ (28min20ss): O senhor recebeu algum dinheiro da empresa Barbara Bonilla?
ACUSADO: Não.
JUIZ: Sabe se algum militar recebeu?
ACUSADO: Acredito que não. [...]".
3) Corréu Capitão da Reserva CAMILO MORO (evento 1, arq. 16, DVD de fl. 412, da APM):
"JUIZ (47min55ss): [...], o senhor sabe dizer se foi algum militar, ou se foi o senhor, que
prestou orientações à empresa Barbara Bonilla para realizar essas Notas Fiscais,
confeccionar essas Notas Fiscais?
ACUSADO (48min20ss): Não, não sei nada".

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/04/2022 20:14:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2143a61510
4) Coronel da Reserva FERNANDO FERREIRA ELESBÃO (evento 1, arq. 16, DVD de fl. 412, da APM):
"JUIZ (1h31min49ss): A realização das Notas Fiscais, da empresa Barbara Bonilla, sabe se
alguém entrou em contato com ela para dizer como que deveriam ser feitas as Notas
Fiscais?
ACUSADO (1h32min): Provavelmente sim, mas é o tramite normal, de qualquer
órgão público, é assim que o serviço é concluído ou o material é entregue, o
material normalmente ele vem acompanhado na Nota Fiscal [...]".
JUIZ (1h32min18ss): O senhor utilizou a palavra "provavelmente". Entraram em contato,
não entram em contato? É isso que eu preciso saber? [...]
ACUSADO (1h32min26ss): Não sei precisar, porque não é com o ordenador de
despesas essa atividade.
JUIZ: Quando o senhor atestou as Notas Fiscais, tinha ciência que o seu conteúdo não
estavam de acordo com a realidade? [...]
ACUSADO: Do serviço realizado, sim. [...]
JUIZ (1h38min36ss): O senhor recebeu algum dinheiro da empresa Barbara
Bonilla?
ACUSADO: Nada. [...]".
Percebe-se, por oportuno, que o viés acusatório se esgotou em provar que o acusado Flávio Bonilla
prestou os serviços constantes nas Partes Requisitórias (das fls. 183 e 192), condizentes com as Notas
Fiscais de n.º 132 (fls. 196-197), 133 (fls. 198-199), 134 (fls. 187-188) e 135 (fls. 189-190), e respectivas
Notas de Empenho n.º 2010NE 900765 (fls. 185-186) e 2010NE900367 (fls. 194-195), o que, por sinal,
corrobora a afirmação do acusado de ter apenas copiado, informações constante em documento oficial
do Exército Brasileiro (NEs). No entanto, o MPM não se desincumbiu de demonstrar cabalmente a
inequívoca intenção por parte do agente em se locupletar ou cometer qualquer sorte de fraude que
pudesse ser malfazejo aos interesses da Administração Militar.
Tudo quanto reunido nos autos revela que, tão somente, a emissão das Notas Fiscais pelo acusado Flávio
se basearam no conteúdo das Notas de Empenho que ele recebeu, bem como, e principalmente, pela
relação destas com o Projeto Arquitetônico, elaborado pela Arquiteta Fabiane Steckel Tambra, a qual,
ademais, compromissada em Juízo, declarou, como testemunha do MPM: "Que todos os serviços
constantes dos documentos atinentes à parte requisitória, fls. 182, 183 e 192, foram executados"; [...] e
"Que o que foi projetado pela depoente foi fielmente executado" (evento 1, arq. 11, fl. 183, da APM).
À míngua de elementos probantes minimante fortalecedores da pretensão acusatória, não há como
delinear a existência de dolo por parte do civil FLÁVIO BONILLA capaz de alicerçar uma eventual
condenação por ter, supostamente, inserido informação falsa em documento particular, porquanto
apenas reproduziu, nas Notas Fiscais, informações advindas do Comando da 3ª Divisão de Exército, que
eram baseadas no Projeto da empresa Arquiplano.
No que se refere à carga acusatória direcionada ao Capitão da Reserva ADÃO DA SILVEIRA BUENO,
novamente esbarra na elucidação de sua vontade em cometer o ilícito penal perseguido pelo Parquet.
Vejamos suas declarações quando do interrogatório (evento 1, arq. 16, Termo da fl. 408 e DVD da fl. 412,
da APM):
"[...]
JUIZ (20min12ss): Na Nota Fiscal de n° 134, folha 188 do apenso 1, o senhor assinou essa
Nota Fiscal né? [Acusado: sim] E aí há menção a azulejo né? Por qual motivo o senhor
assinou essa Nota Fiscal, atestou essa Nota Fiscal?
ACUSADO (20min42ss): A Nota Fiscal é exatamente uma cópia íntegra da Nota de

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/04/2022 20:14:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2143a61510
Empenho. Como era uma prestação de serviço, e nesse momento, eu acredito que já
havia sido prestado, se não a totalidade, aí chega o Aparte para o Ateste [...].
JUIZ (24min57ss): Essas Notas Fiscais foram elaboradas pela empresa Barbara Bonilla,
correto? [Acusado: correto]. A empresa Barbara Bonilla forneceu material? [Acusado:
forneceu]. Não consta material nas Notas Fiscais [acusado: não]. Alguém orientou a
empresa Barbara Bonilla a confeccionar essas Notas Fiscais?
ACUSADO (25min20ss): Não, que eu saiba não, não sei responder se alguém
orientou. Ela recebeu uma cópia da Nota de Empenho da prestação de serviço.
Na prática o que ocorre é que a Nota Fiscal vem na íntegra de acordo com a
Nota de Empenho".
Oportuno salientar que, conforme se depreende do depoimento, em cotejo com o dos demais corréus, os
autos não subsidiam elementos de prova, precisamente no tocante à esfera subjetiva, que caracterizem
um liame subjetivo entre os acusados de forma a incidirem no delito capitulado no artigo 312 do CPM
(falsidade ideológica).
Sabe-se que a configuração do ilícito penal pressupõe, além do enquadramento objetivo da conduta
humana ao tipo penal, a presença do animus, da vontade, da intenção que move a ação, como elemento
subjetivo que fomenta a exteriorização do fato. Na falta deste segundo pilar, não se tem configurado o
crime, porque o tipo incriminador do art. 312 do CPM é, essencialmente, vinculado ao dolo na sua
concepção técnico-jurídica.
Portanto, tendo em vista que carece de solidez probatória a imputação criminal de o nominado Oficial
ADÃO ter agido movido pela intenção de transgredir o preceito normativo do art. 312 da Lei Penal
Castrense, sua conduta resta esvaziada do imprescindível elemento subjetivo, não havendo que se falar
em caracterização do referido delito. Portanto, a absolvição emerge como provimento jurisdicional de que
não se pode arredar no presente reexame da matéria.
Por derradeiro, a mesma sorte aguarda o caso do Cel RRm R1 FERNANDO FERREIRA ELESBÃO. Sem
destoar do tratamento penal dispensado aos demais corréus, falta-lhe o elemento volitivo necessário à
integração do tipo penal contido no art. 312 do CPM, que, ressalte-se, não admite a forma culposa e,
portanto, depende da configuração do dolo.
Novamente, há carência do dolo específico, ou seja, a vontade de praticar o núcleo verbal da norma
incriminadora referente à falsidade ideológica ("inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que
deveria ser escrita") e, com isso, produzir o resultado especial ("alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar"). É o que
exige os dizeres da norma penal em comento (art. 312 do CPM).
No transcurso da instrução criminal, o Ministério Público Militar não trouxe aos autos elementos que
caracterizem a configuração do dolo por parte do acusado. Limitou-se tão somente a análise dos
documentos que carreiam o procedimento criminal, dissociado dos demais fatos, sem apresentar
qualquer outro elemento capaz de conduzir a condenação do ora acusado.
Conforme elucidado no transcorrer da ação penal militar, ao apor sua assinatura em ordens de serviço e
notas fiscais, não se demonstrou que o ora embargado teve a deliberada e consciente intenção de
"prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante". Melhor
dizendo, mesmo sem ter negado a autoria de suas assinaturas, a par de tudo quanto consta nos autos,
não há certeza jurídica de que acusado agiu movido por dolo, tendo ao menos potencial consciência de
que a assinatura em tais documentos importaria na alteração da verdade em prejuízo à Caserna.
Por último e não menos importante, vale reprisar o trecho do Acórdão em que é consignado: "[...] a
análise da quaestio transcende à simples adequação formal do tipo, sob pena de reconhecimento da
responsabilidade penal objetiva no âmbito penal". Em outras palavras, sem demonstração de culpa lato
sensu, afasta-se a tipificação da conduta como sendo criminosa.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/04/2022 20:14:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2143a61510
Ao expor e, igualmente, sintetizar os fundamentos jurídicos da absolvição, o acórdão embargado fez
constar em sua ementa, de foram clara e precisa, que a conduta do Embargado não trouxe qualquer
prejuízo ao Erário ou indícios de locupletamento indevido. Peço vênia para endossar como razões de
decidir o seguinte trecho (evento 111 da Apelação):
"VII. O falso somente será punível contanto que o dano seja possível, isto é, que exista
potencialmente, como consequência da falsificação. Ainda que não expressamente
mencionado pela lei, o dano, real ou potencial é uniformemente considerado pela
doutrina, nacional e estrangeira, de todos os tempos, como requisito essencial à
configuração do crime de falsidade.
VIII. Cumpre enfatizar que as condutas dos Réus, que deram suporte à Denúncia, não
trouxeram qualquer prejuízo ao Erário ou indícios de locupletamento indevido, fato
perfeitamente caracterizado por meio de prova técnica e durante a fase inquisitorial e,
em juízo.
IX. Por outro lado, ao revés, cabe ressaltar como sendo evidente a prática de
irregularidades documentais no âmbito administrativo, mas que jamais se
consubstanciaram como elementos aptos a justificar uma reprimenda penal".
A construção da tese absolutória acima exposta, bastante aprofundada no corpo do Acórdão embargado,
não me parece merecer reparos. Ora, o enquadramento típico no qual está contido o delito de falsidade
ideológica contempla como elementar a finalidade específica dirigida à alteração da verdade, desde que
isso acarrete resultado danoso aos cofres públicos, no entanto, isso não ocorreu.
A danosidade imprescindível à configuração de delitos deste jaez já foi assentada em precedente da
Suprema Corte, precisamente no exame do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 155.020/DF, ocasião
em que fixou entendimento favorável à exigência de demonstração do dolo específico de causar danos ao
erário e a comprovação de efetivo prejuízo à Administração Pública para a configuração do crime do art.
89 da Lei nº 8.666/1993. Faço menção ao seguinte trecho do mencionado julgado, in verbis:
"[...] 10. Tal conclusão se robustece quando se torna
evidente, para além do dolo simples necessário (vontade consciente de contratar
independentemente da realização de procedimento licitatório), que o Parquet não
apresentou, na denúncia, elemento probatório mínimo que demonstrasse qualquer tipo
de intenção por parte da agravante de produzir um prejuízo aos cofres públicos por meio
do afastamento indevido da licitação. 11. A ausência de observância das
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade da licitação somente é
passível de sanção quando acarretar contratação indevida e houver
demonstração da vontade ilícita do agente em produzir um resultado danoso, o
que não foi o caso." (Grifo nosso.) (Agr. Reg. no HC nº 155.020/DF, Rel. Min. Celso
de Mello, Segunda Turma, 4/9/2018)
Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes, para a mantença integral do Acórdão
absolutório ora impugnado, por seus jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 16:41:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222550186
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N° 7001375-60.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para rejeitar os presentes Embargos Infringentes e
manter integralmente o Acórdão absolutório impugnado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos
do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar contra o
Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000772-21.2018.7.00.0000, no qual esta Corte Castrense, por
maioria de votos, deu provimento aos recursos Defensivos para, reformando a Sentença condenatória
proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de 26 de março de 2018,
absolver os Réus FERNANDO FERREIRA ELESBÃO, Cel RRm Ex, ADÃO DA SILVEIRA BUENO, Cap RRm Ex, e
FLÁVIO RODRIGUES BONILLA, civil, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Segundo consta nos autos, os Embargados ADÃO DA SILVEIRA BUENO, Cap RRm Ex, FERNANDO FERREIRA
ELESBÃO, Cel RRm Ex, e FLÁVIO RODRIGUES BONILLA, Civil, teriam alterado a verdade sobre fato
juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar, na medida em que teriam atestado e
emitido documentos que não correspondiam com a realidade.
Em breve síntese dos fatos, tem-se que, para solucionar problemas estruturais no Hotel de Trânsito de Santa
Maria/RS, os Acusados executaram o projeto original para reforma das sacadas do HTSM, regularmente
elaborado pela Engenheira FABIANE STECHEL TAMBARA, da Empresa Arquiplano Construções e Incorporações
de Imóveis Ltda, com documentos licitatórios vinculados a outra obra (Pregão 02/2010 do 13º GAC), cuja
adjudicada foi a Empresa Bárbara Bonilla Ltda., de propriedade do ora Embargado FLÁVIO RODRIGUES
BONILLA.
O art. 312 do CPM descreve o delito de falsidade ideológica da seguinte forma, in verbis:
"Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular."
O delito de falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a mera realização do núcleo do tipo, ou seja,
no momento em que alguém insere, em documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da que
devia constar, atentando contra a Administração Militar.
O vício da falsidade ideológica recai sobre as declarações que o documento deveria conter, ou seja, sobre o
conteúdo de suas ideias, que pode ser total ou parcial. No documento ideologicamente falso, não existem
rasuras ou emendas, pois, sob o aspecto material, trata-se de documento absolutamente verdadeiro,
porém com ideia falsa sobre a realidade.
Nesse passo, as condutas imputadas aos Embargados assim se deram:
O Cap RRm Ex ADÃO DA SILVEIRA BUENO, na condição de responsável pelo Setor de Material, lançou sua
assinatura por duas vezes, em 25 e 26 de novembro de 2010, nas Partes Requisitórias nº 1101/10-Almox e
1137/10-Almox. Em seguida, atestou os serviços descritos nas Notas Fiscais nº 134 e 135, mesmo sabendo que
não condiziam com o que realmente estava sendo executado.
O Cel RRm Ex FERNANDO FERREIRA ELESBÃO, na condição de Ordenador de Despesas, de livre e espontânea
vontade, autorizou as Partes Requisitórias nº 1101/10- Almox e 1137/10-Almox. e as Notas Fiscais nº 132, 133,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 16:41:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222550186
134 e 135, da Empresa Bárbara Bonilla Ltda., respectivamente, em 22/6/2011, em 12/5/2011, em 21/2/2011 e
em 21/2/2011, mesmo sabendo que seu conteúdo não condizia com a execução das obras de reforma do
HTSM, pois tais documentos pertenciam a outra licitação, referente ao 13º GAC, localizado em Caxias do
Sul/RS.
Em relação à conduta do Civil FLÁVIO RODRIGUES BONILLA, consta dos autos que teria declarado nas Notas
Fiscais nº 132, 133, 134 e 135 que os serviços nelas mencionados foram efetivamente prestados, mesmo
sabedor que tais execuções não correspondiam com o projeto originário para as reformas no HTSM.
Quando do julgamento da Apelação nº 7000772-21.2018.7.00.0000, acompanhei o voto divergente da lavra do
eminente Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, que manteve a Sentença condenatória proferida
pelo Conselho Especial de Justiça da 3ª Auditoria da 3ª CJM.
No entanto, revendo meu posicionamento e após minuciosa análise dos autos, entendo que, a despeito de, em
tese, estarem provadas a autoria e a materialidade delitiva, os Embargados não se locupletaram com reforma
do Hotel de Trânsito de Santa Maria/RS, tampouco houve prejuízo ao erário, pois os valores pagos pelo Exército
Brasileiro corresponderam à efetiva obra realizada.
Esse contexto foi o que restou apurado no Inquérito Policial Militar, conforme se observa do parecer do
Encarregado, in verbis:
"Em face do acima exposto e que dos autos consta, sou de parecer que não ficou caracterizada
a ocorrência de crimes capitulados no Código Penal Militar, porque não houve dano ao erário
haja vista que os peritos nomeados chegaram à conclusão que o valor pago pela reforma das
sacadas à época é da mesma grandeza que o valor calculado na Perícia por eles.
A reforma das sacadas foi realizada seguindo o projeto elaborado por uma Arquiteta contratada
e que a mesma acompanhou toda a execução da reforma acompanhado do Gestor do HTSM,
houve, entretanto, a adoção por parte do Comando da 3ª DE de um procedimento não
adequado àquela contratação, haja vista a licitação utilizada não ser perfeitamente
correspondente à obra licitada." (Processo nº 41-32.2015.7.03.0303, evento nº 1, IPM2, fls.
161/162).
Assim, não merece reparo o Acórdão absolutório. Em verdade, a matéria trazida ao debate é assunto que
deveria ter sido tratada no âmbito administrativo da Unidade Militar em que os envolvidos serviam.
O próprio Comandante da 3ª Divisão de Exército, na Solução do IPM, concluiu:
"1) O serviço, objeto desta investigação, foi realizado nos meses de novembro e dezembro de
2010, no Hotel de Trânsito de Santa Maria, e tratava-se da colocação de cobertura e reforma
em duas sacadas desse mesmo hotel (fl. 33).
2) O motivo da mencionada adequação foi resolver um problema de infiltração e criar áreas
contíguas ao salão de eventos daquele hotel (fl. 30).
3) Em razão da exiguidade de tempo disponível para a realização do empenho referente ao
serviço, o que impedia a conclusão de um processo licitatório específico (fl. 48 e 53), foi
necessária a utilização da licitação do tipo SRP nº 02/2010 do 13° GAC, cuja vencedora de
alguns de seus itens foi a empresa Bárbara Bonilla Ltda (fl. 31).
4) Tendo em vista que aquela licitação previa somente a prestação de serviços de manutenção
de imóveis, foi solicitado um orçamento àquela empresa que contemplasse a prestação de
todo o serviço de construção. Tendo o valor desse orçamento ficado abaixo dos levantamentos
de preço global que o Cmdo 3ª DE já havia realizado (fl. 33 e 52), este optou por contratar
aquela empresa.
5) Para cobrir o valor da obra (R$ 56.463, 72, fl. 90), a quantidade de serviços executados,
quando da liquidação da despesa, abrangeu, também, o material nela empregado, conforme os
valores indicados na fl. 92 e nas fls. 23, 25, 32 e 34 da PI 26-95, anexa a este 1PM.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 16:41:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222550186
6) Frise-se que o valor pago pela realização da obra é compatível com o valor de mercado à
época de sua execução, conforme demonstrado na pericia integrante deste IPM, especialmente
em sua fl. 93, a qual indica o valor de R$ 51.062,21.
7) Como se verifica da perícia realizada, não há qualquer indício de locupletamento por parte
dos militares que de algum modo participaram da contratação do serviço, bem como dos
diretores da empresa contratada.
8) Por fim, entendo não haver indícios de crime militar, mas a adoção de uma prática
administrativa inadequada, em razão da opção pela utilização de uma licitação não indicada ao
serviço realizado, adoção essa motivada pela exiguidade do tempo para utilização do crédito
correspondente." (Processo nº 41- 32.2015.7.03.0303, evento 1, IPM2, fl. 164)
Nesse sentido, modificando meu entendimento, acompanho, agora, os fundamentos do voto vencedor,
proferido pelo ilustre Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
Sendo assim, devem ser mantida as absolvições, nos exatos termos do voto do Relator para o Acórdão da
Apelação nº 7000772-21.2018.7.00.0000, in verbis:
2.1 Da inexistência do dolo
O exame minucioso dos autos possibilita constatar que a conduta ilícita imputada aos Réus não
revela a caracterização do elemento subjetivo para a consumação do suposto delito de
falsidade ideológica in tela.
(...)
Todavia, não basta, porém, a vontade de alterar a verdade, exige-se um segundo elemento
subjetivo do tipo, que é a intenção de lesar contida na expressão, "com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante". Nesse sentido
RJTJSP, 46:356, 49:343.
(...)
Desse modo, infere-se que, na presente quaestio, considerando os elementos fáticos,
doutrinários e legais expostos, não há como concluir que os Réus tinham o animus específico
de realizar a conduta típica descrita no art. 312 do CPM. Logo, como consectário lógico,
depreende-se que a conduta imputada aos Réus não constitui ilícito penal.
2.2 Da ausência de prejuízo para o Erário
Também, cumpre enfatizar que as condutas administrativas dos Réus, que deram suporte à
Denúncia, não trouxeram qualquer prejuízo ao Erário.
Consoante tal entendimento, em tese, o que se sobressai nos autos, é a prática de evidentes
irregularidades documentais no âmbito administrativo, mas que, jamais, se consubstanciaram
como elementos aptos a justificar uma reprimenda penal.
O falso somente será punível contanto que o dano seja possível, isto é, que exista
potencialmente, como conseqüência da falsificação. Ainda que não expressamente
mencionado pela lei, o dano, real ou potencial é uniformemente considerado pela
doutrina, nacional e estrangeira, de todos os tempos, como requisito essencial à
configuração do crime de falsidade.
Verificados, em hipótese, os elementos expressamente consignados na definição da lei, ainda
assim o crimen falsi não se dará por consumado quando os fatos demonstram que da ação
incriminada não decorreu nem podia, eventualmente, decorrer qualquer prejuízo para a vítima.
Nesse sentido, com o propósito de explicitar tal hipótese, citam [1]se os seguintes fragmentos
das considerações finais do Laudo Pericial acostado aos autos, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 16:41:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222550186
"Após a conclusão do presente procedimento pericial foi possível verificar que,
mediante os relatos do Gestor do HTSM, Cap. Antocheves, das informações
repassadas pela arquiteta Fabiane Tambara, responsável pelo projeto de adequação
das sacadas e da diligência realizada no local da execução dos serviços, os
quantitativos empenhados e constantes nas notas fiscais são superiores aos
quantitativos de serviços executados.
No entanto, verificou-se, através da análise do pregão 02/2010 do 13° GAC AP, que a
os itens contratados não contemplam o fornecimento de material. Dessa forma,
conforme relato do Gestor do HTSM, os quantitativos empenhados e que deixaram de
ser executados serviram para compensação pelo fornecimento de material pela
empresa Bárbara M. Bonila e que o valor de referência para contratação dos serviços
foi o valor global do orçamento elaborado pela arquiteta Fabiane Tambara.
Por fim, verificou-se que, através da metodologia adotada neste estudo, que
o valor da obra em questão seria de aproximadamente R$ 51.062,21, à época
da realização do empenho, ou seja, da mesma ordem de grandeza do valor
contrato." (Processo nº 41- 32.2015.7.03.0303, evento 1, IPM1, fl. 94).
(...)
Como se verifica nos autos, não houve prejuízo para a Administração Militar. Inclusive, o modo
de agir dos Réus evidencia que não tinham a intenção de lesar o erário ou de se locupletarem
indevidamente.
3. CONCLUSÃO
Como se depreende, ante as razões expendidas, a análise da quaestio transcende à simples
adequação formal do tipo, sob a pena de reconhecimento da responsabilidade penal objetiva
no âmbito penal. (Grifos no original.)
Apesar de toda apuração e documentação trazida aos autos, volta-se a destacar que nada foi provado no
Inquérito Policial Militar e na instrução criminal que os ora Embargados se locupletaram ou mesmo que tenha
havido prejuízo para o Exército Brasileiro.
Assim, revendo agora meu posicionamento, em sede de Embargos, entendo que os fatos trazidos ao debate
não devem ser objeto de apreciação à luz do Direito Penal Militar. A forma como os envolvidos encontraram
para solucionar um problema e, então, realizar a obra no Hotel de Trânsito de Santa Maria/RS não ultrapassou
a seara administrativa.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não acolhimento dos Embargos Infringentes do Julgado opostos pelo
Ministério Público Militar para manter íntegro o Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 10:09:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203c0d7d96
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001375-60.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADOS: ADÃO DA SILVEIRA BUENO, FERNANDO FERREIRA ELESBAO e FLÁVIO RODRIGUES
BONILLA.
ADVOGADOS: Drs. LUÍS SÉRGIO VASQUES MIOTTI, FLAVIO BRAGA PIRES, WALTER MENDES MUCHA,
ANA MARILIA FINAMOR, CARLOS DIEGO PEREIRA GONÇALVES, JOSÉ FRANCISCO SOARES SOUZA e
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
Cuida-se do exame de Embargos Infringentes opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000772-21.2018.7.00.0000
(evento 111), que, por maioria de votos, deu provimento aos recursos defensivos para,
reformando a Sentença condenatória do Conselho Especial de Justiça para o Exército da 3ª
Auditoria da 3ª CJM, absolver os réus FERNANDO FERREIRA ELESBÃO (Cel RRm Ex), ADÃO DA
SILVEIRA BUENO (Cap RRm Ex) e FLÁVIO RODRIGUES BONILLA (civil), com fulcro no art. 439,
alínea "b", do CPPM.
Naquela oportunidade, na condição de Revisora, votei vencida juntamente com os eminentes
Ministros Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (Relator), Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
e Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, para manter irretocável a Sentença condenatória.
Inconformado, o Ministério Público Militar requereu a prevalência do voto vencido da lavra do
Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, para restabelecer a condenação imposta
na instância a quo, aduzindo, para tanto, ter restado provado o elemento subjetivo do tipo do
art. 312 do CPM, tendo os réus conscientemente alterado a verdade sobre fato juridicamente
relevante na documentação por eles emitida.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO MPM
Suscitei, preliminarmente, o não conhecimento dos presentes Embargos opostos pelo MPM em
desfavor do réu, em face da interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 538 do
CPPM.
Exponho novamente meu posicionamento divergente, como já venho me manifestando.
Assim encontra-se redigido o art. 538 do CPPM:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade,
infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo
Superior Tribunal Militar.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 10:09:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203c0d7d96

A hermenêutica jurídica é a ciência responsável por estabelecer metodologias para que o
Órgão Julgador chegue ao pleno entendimento do sentido e do alcance da norma jurídica sub
examine.
Nessa senda, a interpretação gramatical do dispositivo hostilizado levaria a crer que esta
Corte Castrense profere sentenças, e não acórdãos, como se extrai do trecho: "(...) às
sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar. (...)". Por óbvio, em que pese à
literalidade do dispositivo, tal não se discute.
No mesmo norte, a exegese segundo a qual cabe ao MPM opor, em qualquer caso, os
Embargos Infringentes e de Nulidade com fulcro no art. 538 do CPPM, além de ser contrária à
doutrina e à prevalente jurisprudência nacional, desfigura a natureza dos Embargos
Infringentes e de Nulidade.
Antes de se obter a resposta sobre a adequação constitucional ou não do instrumento utilizado
pelo Parquet de forma desfavorável ao réu, necessária a exegese dessa espécie recursal.
Fernando da Costa Tourinho Filho[1], ao abordar o instituto, ensina que:
[...] a palavra "embargos" provém de embargar, que significa reprimir,
dificultar, impedir. E como no Direito lusitano (e tal recurso guarda essa
origem) a parte podia, às vezes, investir contra a sentença, exigindo a
retratação do órgão que a prolatou, logo nada mais expressivo que a palavra
"embargos" para traduzir o meio de que se valia o litigante para impedir a
execução da sentença.

O recurso surgiu, no âmbito do sistema processual criminal, com o advento da Lei n° 1.720-B,
de 3/11/1952, tendo por escopo assegurar ao acusado uma espécie de "pedido de
reconsideração" no tocante ao ponto da decisão em que sucumbiu, mas que lhe fora
considerado favorável por pelo menos um dos julgadores.
Sob a óptica doutrinária, ponderam os autores acerca dos requisitos para sua interposição.
Leia-se.
Aury Lopes Junior[2]:
[...] No que tange ao cabimento, dois aspectos são fundamentais para
compreensão desta impugnação:
1° é um recurso que somente tem cabimento para impugnar uma decisão não
unânime proferida por tribunal no julgamento de uma apelação, recurso em
sentido estrito ou agravo em execução;
2° é um recurso exclusivo da defesa, pois exige uma decisão não
unânime desfavorável ao réu, ou seja, há um voto divergente a favor da tese
defensiva (no todo ou em parte) [...]. (Grifo nosso.)

Guilherme de Souza Nucci[3]:
Trata-se de recurso privativo da defesa, voltado a garantir uma segunda
análise da matéria decidida pela turma julgadora, por ter havido maioria de
votos e não unanimidade, ampliando-se o quórum do julgamento [...]. (Grifo
nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 10:09:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203c0d7d96
Eugênio Pacelli[4]:
Os requisitos básicos de admissibilidade, então, são:
A existência de decisão não unânime;
Que essa decisão seja desfavorável à defesa;
Que tenha sido proferida no julgamento de recurso em sentido estrito e de
apelação. Entretanto, desde que em favor da defesa, até o Ministério
Público poderá manejar os citados embargos, na condição de custos
legis [...]. (Grifo nosso.)

Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes[5]:

Trata-se de impugnação privativa da defesa, cuja previsão parece estar
fundada no receio de que possa cristalizar-se, contra o réu, um julgamento
injusto, pois a existência de um voto mais favorável constitui indício de que a
solução dada à causa, no mínimo, não é pacífica.
Por isso, não cabem no processo penal as mesmas hesitações da doutrina
processual civil quanto à conveniência da manutenção de tal recurso - aqui, os
inconvenientes resultantes da procrastinação de uma decisão final são
largamente compensados pela maior tutela que se dá ao direito de liberdade.
[...]. (Grifo nosso.)

Como se extrai das lições dos renomados juristas, os Embargos Infringentes e de Nulidade
foram concebidos com o intuito de oportunizar à Defesa a reanálise da matéria considerada
favorável ao agente por, ao menos, um dos julgadores. Logo, trata-se de espécie recursal
alicerçada em princípios de índole magnas, como o da inocência ou da não culpabilidade, o do
in dubio pro reo e o do favor rei.
É consabido que o postulado da presunção de não culpabilidade reveste-se de
fundamentalidade, eis que constante do inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal. Bem
assim, a presunção de inocência ganha significativos contornos que dependem da atuação do
Poder Judiciário, visto dele emergirem os atentos e justificados esclarecimentos reivindicados
processualmente, neste e em outros.
Nessa perspectiva, a efetivação dos direitos fundamentais depende da atuação da Judicatura,
único Poder com autoridade para assegurar ao jurisdicionado a adequada aplicação das
normas, das regras e dos princípios. Nesse norte, o manejo de Embargos Infringentes e de
Nulidade de forma contrária ao interesse do réu desfigura os motivos ensejadores da
concepção dessa espécie recursal, além de colidir frontalmente com os primados do in dubio
pro reo e do favor rei.
Certo é que o in dubio pro reo determina que, na hipótese de dúvida, inexista escolha ao juiz a
não ser proclamar decisão favorável ao acusado. Por sua vez, o favor rei é calcado, não na
dúvida, mas na dignidade humana e na proteção da liberdade por intermédio do devido
processo legal. Assim, não há como preservar os princípios acima nomeados e clausulados
como pétreos pelo legislador originário, se este Tribunal assegurar interpretação literal e
ampliativa ao dispositivo atacado.
Segundo o ensino de Maurício Zanoide de Moraes[6]: "Quando o intérprete do texto legal é o
julgador, ele deverá fazer as escolhas conforme os valores constitucionais".

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 10:09:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203c0d7d96
É de ser utilizada, portanto, a técnica da interpretação conforme a Constituição Federal, para
proclamar a constitucionalidade do art. 538 do CPPM, sem redução de texto, assegurando a
legitimidade do Ministério Público para valer-se dos Embargos de Infringência e Nulidade, no
âmbito da Justiça Militar, tão somente nas hipóteses em que tal manejo seja favorável aos
interesses do réu.
Pondero, ainda, acerca da falta de interesse recursal da PGJM por considerar inconstitucional e
ilegal a atuação do Ministério Público Militar na condição de "custos legis" em recurso
exclusivo da Defesa.
No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, por igual, considera os infringentes
um apelo de natureza exclusiva da Defesa, acorde os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES
PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO EXCLUSIVO
DA DEFESA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O agravante não apresentou argumentos
novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2.
Inadmissível o pleito de não conhecimento do recurso especial
interposto pelo órgão da acusação sob o fundamento de que a
instância ordinária não foi esgotada, ante a não interposição de
embargos infringentes, eis que tal recurso é exclusivo da defesa, nos
termos do parágrafo único do art. 609 do CPP. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento (STJ - AgRg no REsp: 1371814 MG 2013/0083630-0, Relator:
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/5/2013, T5 -
QUINTA TURMA, DJe de 29/5/2013); (Grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO
DE EMBARGOS INFRINGENTES PELA ACUSAÇÃO. SÚMULA 207/STJ.
INAPLICABILIDADE. ART. 609 DO CPP. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ARMA
ENCONTRADA NO INTERIOR DO VEÍCULO DO RÉU - TAXISTA. PLEITO DE
EXTENSÃO DO CONCEITO DE LOCAL DE TRABALHO. INADMISSIBILIDADE.
CONFIGURAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. 1.
Os embargos infringentes, a teor do disposto no art. 609, parágrafo
único, do Código de Processo Penal, são recursos exclusivos da
defesa, não da acusação. 2. Com efeito, mostra-se incabível exigir-se o
esgotamento da instância ordinária quando o inconformismo do Ministério
Público objetiva situação mais gravosa ao acusado, razão pela qual não se
aplica o enunciado da Súmula 207 do STJ . 3. No mais, melhor sorte não
assiste ao agravante, visto que não é possível desclassificar o crime de porte
ilegal para o delito definido no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento,
conforme pretende a Defesa. 4. Dispõe o art. 12 da Lei n. 10.826/03 que
somente caracteriza o delito de posse quando o artefato se encontrar "no
interior da residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de
trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento
ou empresa". 5. Ora, conquanto o recorrente seja motorista de táxi e o utilize
para sua atividade laboral, este não pode ser considerado como a extensão do
local de trabalho. 6. A adoção de tal entendimento ocasionaria a indevida
ampliação do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, permitindo a qualquer
profissional o livre transporte de arma de fogo em diversos locais, sob o
argumento de que o veículo conduzido consistiria em extensão do local de
trabalho. 7. Não trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar o
posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada na

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 10:09:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203c0d7d96
íntegra, por seus próprios fundamentos. 8. Agravo a que se nega provimento
(STJ - AgRg no REsp: 1318757 MG 2012/0084789-3, Relator: Ministro OG
FERNANDES, Data de Julgamento: 28/5/2013, T6 - SEXTA TURMA, DJe de
10/6/2013). (Grifo nosso.)

A pretensa análise do instituto sob o viés da lei adjetiva ordinária tem o condão de demonstrar
que o art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, conserva a mesma essência do
contido no art. 538 da Legislação Processual Castrense, verbis:
Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de
Justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência
estabelecida nas leis de organização judiciária.
Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância,
desfavorável ao réu admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que
poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de
acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão
restritos à matéria objeto de divergência.

A corrente que defende a ampla legitimação do Órgão Acusatório para a oposição dos
Embargos de Infringência ou de Nulidade no Processo Penal Militar com fulcro em seu art. 538,
limita-se a realizar mera exegese linguística literal da norma. Com isso, olvidou proceder à
análise pertinente acerca da natureza dessa espécie recursal, seu alcance e adequação à Lei
Maior.
Ora, a interpretação jurídica não há de ser afastada da Ciência do Direito, já pontuava o
saudoso Carlos Maximiliano[7], ainda hoje, autoridade no assunto. Extraio:
[...] o maior perigo, fonte perene de erros, acha-se no extremo oposto, no
apego às palavras. Atenda-se à letra do dispositivo; porém com maior cautela
e justo receio de "sacrificar as realidades morais, econômicas, sociais, que
constituem o fundo material e como o conteúdo efetivo da vida jurídica, a
sinais, puramente lógicos, que da mesma não revelam senão um aspecto, de
todo formal". Cumpre tirar da fórmula tudo o que na mesma se contém,
implícita e explicitamente, o que, em regra, só é possível alcançar com o
experimentar dos vários recursos da Hermenêutica.
Verbum ex legibus, sic accipiendum est: tam ex legum sententia, quam ex
verbis - "O sentido das leis se deduz, tanto do espírito como da letra
respectiva".
São inevitáveis os extravasamentos e as compreensões; resultam da pobreza
da palavra, que torna esta inapta para corresponder à multiplicidade das
idéias e à complexidade da vida.
[...] Quem só atende à letra da lei, não merece o nome de jurisconsulto; é
simples pragmático.

Nessa quadra, deve prevalecer a tese de que o Parquet, na posição de custos legis, não pode
valer-se do instrumento processual para atuar como parte em detrimento do réu.
Pelo exposto, suscitei preliminar, de ofício, para, dando interpretação conforme a Constituição
Federal ao art. 538 do CPPM, não conhecer do recurso, por ilegitimidade e por falta de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 10:09:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203c0d7d96
interesse recursal da PGJM para a oposição dos presentes Embargos de Infringência e
Nulidade.

MÉRITO

Na origem, o Parquet Castrense denunciou os acusados com relação aos fatos atinentes à
reforma realizada no Hotel de Trânsito de Santa Maria/RS, em consonância com as respectivas
condutas que tiveram na execução da obra e na adesão do Comando da 3ª Divisão de Exército
ao pregão eletrônico de n° 2/2010 do 13° Grupo de Artilharia de Campanha pelo qual se
permitia, tão somente, a contratação de prestação de serviços.
A materialidade delitiva apta a ensejar o ilícito de falsidade ideológica restou sobejada nos
autos, de acordo com os seguintes documentos:
Notas fiscais n° 132 (fls. 196/197 - Apenso), n° 133 (fls. 198/199 - Apenso), n° 134 (fls. 187/188
●
- Apenso) e n° 135 (fls. 189/190 - Apenso);
Notas de empenho de n° 2010NE900765 (fls. 185/186 - Apenso), do Pregão Eletrônico de n°
●
2/10 do 13° Grupo de Artilharia de Campanha;
Notas de crédito de n° 2010NC45446 (fl. 48 - Apenso), 2010NC459210 (fl. 53 - Apenso) e da
●
transposição da nota de crédito no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a
utilização também em prestação de serviços;
Laudos periciais (fls. 89/142 e 271/275 - Apenso);
●
Partes requisitórias (fls. 183 e 192 - Apenso).
●
A autoria delitiva restou, igualmente, inconteste.
O denunciado Cap Ex ADÃO DA SILVEIRA BUENO, à época da infração, era o encarregado do
setor de material da OM. Foi o responsável por elaborar e assinar as partes requisitórias n°s
1101/10-Almox e 1137/10-Almox. Ademais, foi ele quem certificou que os serviços da empresa
Bárbara Bonilla foram prestados de acordo com o enunciado nas notas fiscais de n°s 134 e
135. Daí, não há como negar a existência de violação ao art. 312 do CPM, por quatro vezes, eis
que a conduta do agente permitiu o regular trâmite administrativo do certame licitatório com
violação das regras de regência.
O réu Cel Ex FERNANDO FERREIRA ELESBÃO, à época dos fatos, era o ordenador de despesas
da unidade militar. No exercício da função, assinou as partes requisitórias de n°s 1101/10-
Almox e 1137-Almox, além de rubricar as notas fiscais da empresa Bárbara Bonilla de n°s 132,
133, 134 e 135. Porquanto, impossível não se verificar a violação ao art. 312 do CPM, por seis
vezes, pois a conduta do agente referendou o certame licitatório em descompasso com a lei.
O acusado FLÁVIO RODRIGUES BONILLA, ao tempo do crime, foi quem representou a empresa
Bárbara Bonilla nas transações comerciais com a caserna. Foi o responsável por emitir as
notas fiscais de n°s 132, 133, 134 e 135. Com isso, agiu descumprindo as exigências legais na
execução da obra de reforma do Hotel de Trânsito de Santa Maria/RS.
Assim, destaco que não há dúvidas sobre a falsidade inserta nos documentos apresentados e
nem sobre a atuação de cada um dos envolvidos.
É sabido que no tipo criminal de falsidade ideológica:
"o documento é formalmente verdadeiro, mas seu conteúdo, a ideia nele
lançada, é divergente da realidade. Não há contrafação ou alteração de
qualquer espécie. O sujeito tem autorização para criar o documento, mas
falsifica seu conteúdo. Daí a razão de o crime de falsidade ideológica ser
também conhecido como falso ideal, falso moral ou falso
intelectual.". (Grifos no original) (Masson, Cleber. Código Penal comentado. 4.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 10:09:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203c0d7d96
ed. São Paulo: Ed. Método. 2016. p. 1252)
A norma encontra-se assim redigida:
"Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da
que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente
contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três
anos se o documento é particular.".

Observa-se no delito em comento a finalidade específica da conduta, isto é, o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Ao fim,
percebe-se que o objeto jurídico tutelado é o abuso da fé pública apta a atentar contra a
administração ou o serviço militar.
In casu, é preciso perquirir se o conteúdo probatório lançado aos autos permite concluir pela
ciência dos agentes acerca das discrepâncias entre as necessidades exigidas pelo projeto
arquitetônico formulado para a reforma do Hotel de Trânsito de Santa Maria e a contemplada
na adesão ao pregão eletrônico de n° 2/2010 do 13° Grupo de Artilharia de Campanha pelo
qual se permitia tão somente a contratação de prestação de serviços.
Em juízo assim se pronunciaram os acusados:
ADÃO DA SILVEIRA BUENO
●
"(...) Acusado: Houve um consenso da Administração em optar para pegar
carona nesse pregão para execução do projeto da arquiteta Fabiane Tambara
no Hotel de Trânsito.
Juiz: Quando o senhor confeccionou esse documento de fl. 183 já tinha ciência
de que havia sido feito um projeto arquitetônico pela Fabiane?
Acusado: Já. Inclusive fui eu que fiz o contrato para elaboração desse projeto.
Juiz: Quando foi feito o projeto pela arquiteta Fabiane - ele é igual ao
documento que o Senhor requisitou, assinou? O conteúdo é igual divergente?
Acusado: É divergente. Há semelhança, mas é divergente por que aqui nessa
requisição não contempla material, apenas prestação de serviço.
Juiz: Qual o motivo do senhor não fazer menção ao material nesse documento?
Acusado: Porque o pregão não contemplava material.
Juiz: Então, o senhor fez essa parte requisitória sabendo que o que seria
contratado seria diverso?
Acusado: Sim sabia.
Juiz: O senhor confeccionou duas partes requisitórias. Quando o senhor fez
esse documento da fl. 192, os serviços ali mencionados estão corretos?
Acusado: Não estão corretos. Houve duas requisições porque as fontes eram
diferentes. (...)".
FERNANDO FERREIRA ELESBÃO
●
"(...) Juiz: Quem resolveu aderir ao pregão eletrônico do 13° GAC?

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 10:09:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203c0d7d96
Acusado: A Seção de Licitação, não tendo licitação nossa, foi pesquisar quais
os pregões em andamento. No pregão havia só prestação de serviços. Essa
empresa forneceu materiais. Então, teve um acordo prévio com a empresa
Bonila para acertar esse fornecimento de materiais. A Seção de Licitação fez o
primeiro contato com a empresa. Negou que tinha tido contato com a
empresa. Mas, informou que apresentou o e-mail dando orçamento. Viu esse
e-mail em que a empresa concordava com esse orçamento. O pregão do 13°
GAC foi escolhido em razão de terem itens em comum que estão na
requisição.
Juiz: Teve acordo verbal para fornecimento de material com a empresa?
Acusado: Provavelmente teve esse acordo.
Juiz: Sabia que o que estava sendo contratado era diverso do que seria
executado?
Acusado: Sim. Tinha ciência. Os serviços contratados eram os que precisavam,
mas fiquei sabendo que as quantidades eram maiores.
Juiz: O senhor sabia dessa divergência quando assinou os documentos?
Acusado: sim. (...)".

FLÁVIO RODRIGUES BONILLA
●
"(...) Juiz: Em que momento o senhor tomou ciência que seria fornecido
material para a reforma do Hotel de Trânsito de Santa Maria/RS?
Acusado: Acredito que quando eu fui visitar a obra. Tanto é que eu forneci, que
deve tá anexo ao processo, as notas fiscais dos materiais. Tanto é que eu
comprei material na Potrich, no Walter Beltrame, que fornecia as notas fiscais
né, que tão anexas no processo.
Juiz: Antes da execução da obra, o senhor já tinha ciência que seriam
fornecidos materiais, ou foi após a assinatura do contrato?
Acusado: Eu tinha ciência que tinha que ser fornecido material. Eu só não sei
em que momento, se antes ou depois da assinatura do contrato, mas eu tinha
ciência que tinha que ser fornecido material (...).
Juiz: E quem disse ao senhor que tinha que ser fornecido material? Como é que
foi isso? Como é que foi essa exigência? Foi por e-mail, por telefone? Quem do
Exército Brasileiro falou ao senhor que teria que ser fornecidos materiais? O
senhor se recorda?
Acusado: Foi antes da contratação, por meio de um projeto. Eu tinha um
projeto arquitetônico.
Juiz: Então foi através de um projeto da arquiteta Fabiane da Arquiplano. Então
o senhor pegou esse projeto e falou que teria condições de executar o projeto.
É isso?
Acusado: Exatamente, mas eu nunca tive contato com ela ali dentro.
Juiz: Essas notas fiscais foram confeccionadas por quem da empresa Bárbara
Bonilla? Quem assinou essas notas fiscais? Quem elaborou o conteúdo delas?
O senhor sabe dizer?

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 10:09:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203c0d7d96
Acusado: Fui eu que fiz as notas. Eu que prenchi.
Juiz: O senhor preencheu sozinho?
Acusado: sim. (...)".

Das oitivas, percebe-se que os envolvidos tinham o total domínio das condutas que macularam
o procedimento administrativo de realização da obra, daí não há que falar em inexistência de
dolo. Todo administrador público fica adstrito ao princípio da legalidade, ou seja, o seu agir
deve ser pautado na lei, por conseguinte, os acusados ADÃO DA SILVEIRA BUENO e FERNANDO
FERREIRA ELESBÃO em conluio, por receio de perder os recursos disponibilizados pelo erário
federal no ano de 2010, para além de decidirem aderir a pregão eletrônico discrepante do que
efetivamente seria exigido para a reforma do Hotel de Trânsito de Santa Maria/RS, inseriram
informações falsas em documentos oficiais para legitimar o acerto.
Igualmente, o réu FLÁVIO RODRIGUES BONILLA, prestador de serviços, ciente do descompasso
entre o que estava empenhado e o que seria de fato executado na obra, aderiu à conduta dos
agentes públicos e, com isso, ofertou notas fiscais aptas a ludibriar a fé pública e assegurar a
aparente "legalidade" do procedimento administrativo ilícito.
Nesse sentido, escorreita a Sentença hostilizada ao consignar, no tocante a ADÃO DA SILVEIRA
BUENO:
"(...) Ciente do que havia sido contratado pelo Exército Brasileiro era diverso
do que seria executado na reforma do Hotel de Trânsito de Santa Maria/RS, o
acusado ADÃO DA SILVEIRA confeccionou as partes requisitórias e apôs suas
assinaturas nos supracitados documentos de forma a perfecibilizar o trâmite
administrativo atinente ao certame licitatório, muito embora a execução
destoasse em parcela significativa do contratado no plano formal. Restou
demonstrado que a avença se limitaria à prestação de serviços, mas, de
antemão, o acusado ADÃO DA SILVEIRA tinha total consciência de que a obra
seguiria in totum o projeto de arquitetura da empresa ARQUIPLANO, o qual
previa não só a prestação de serviços diversos do contratado, assim como o
fornecimento de materiais. Insta ainda acentuar que o projeto de arquitetura
em comento antecedeu à adesão ao pregão eletrônico do 13° GAC. (...)".

Quanto a FERNANDO FERREIRA ELESBÃO:
"(...) de forma a viabilizar a avença, em total desrespeito ao primado da
legalidade, o acusado ELESBÃO solicitou a transposição do montante de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) da nota de crédito de n° 2010NC45446
inicialmente prevista para a aquisição de material com o fito de que tal valor
também fosse empregado em prestações de serviços, sem fornecimento de
material, conforme fl. 51-Apenso. Com isso, resta clarividente o dolo do
acusado ELESBÃO. Desde a transposição da mencionada nota de crédito, o
acusado ELESBÃO já sabia que o contratado pela Administração Militar
destoaria da execução da obra no Hotel de Trânsito em aspectos qualitativos e
quantitativos, haja vista a sua manifesta incompatibilidade com o projeto de
arquitetura da ARQUIPLANO, diretriz apontada para a execução da obra. (...)".
E no que se refere a FLÁVIO RODRIGUES BONILLA:
"(...) Nota-se que o acusado seguiu o teor das notas de empenho elaboradas
pelo Exército Brasileiro para emitir as notas fiscais em comento e, assim, ser

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 10:09:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203c0d7d96
remunerado pelo serviço de reforma prestado ao Hotel de Trânsito de Santa
Maria/RS, mesmo sabendo que o aspecto formal do trâmite
administrativo não coincidia com o executado no mundo real. (...)".
(Grifou-se).
Como se vê, o elemento volitivo dos envolvidos é doloso, uma vez que:
1) os três tinham ciência de que o projeto arquitetônico da empresa Altiplano exigia o
fornecimento de materiais para a execução dos serviços de reforma do Hotel de Trânsito;
2) sabiam que o pregão eletrônico de n° 2/2010 do 13° Grupo de Artilharia de Campanha não
contemplava o fornecimento de materiais, mas apenas a prestação de serviços;
3) para assegurarem a aparente legalidade do procedimento, de forma concertada, inseriram
dados falsos e emitiram os respectivos documentos em descompasso com a veracidade dos
fatos.
Destarte, os argumentos de ausência de dolo dos agentes não encontram amparo nas provas
carreadas aos autos, razão pela qual devem ser rechaçados.
Não há que se escoimar as condutas do tipo de falsidade ideológica, pois o equívoco dos
agentes não se deu quanto à destinação dos valores, eis que, atendidas as formalidades
legais, era admissível a utilização dos montantes na reforma do Hotel de Trânsito de Santa
Maria. No caso, a ilegalidade exsurgiu justamente do conluio dos agentes ao inobservarem a
legislação de regência, mediante a inserção de dados falsos, com o fim de trazer aparente
"legalidade" tanto a documentos públicos (partes requisitórias, notas de empenho e crédito)
como a documentos particulares (notas fiscais). Daí porque se verifica o exato amoldamento
das respectivas ações ao crime tipificado no art. 312 do CPM.
Pelo exposto, votei pelo conhecimento e pelo acolhimento dos Embargos Infringentes, para
reformar o Acórdão recorrido e restabelecer a Sentença de primeiro grau que condenou o Cap
RRm Ex ADÃO DA SILVEIRA BUENO à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, como
incurso no art. 312, por quatro vezes, c/c o art. 53, ambos do CPM, em continuidade delitiva,
na forma do art. 71 do CP comum; o Cel RRm Ex FERNANDO FERREIRA ELESBÃO à pena de 1
(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 312, por seis vezes, c/c o art. 53,
ambos do CPM, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP comum; e FLÁVIO
RODRIGUES BONILLA à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, como incurso no art.
312, por quatro vezes, c/c o art. 53, ambos do CPM, em continuidade delitiva, na forma do art.
71 do CP comum.
Brasília-DF, 10 de março de 2022.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

[1] TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal
Comentado. 14ª ed. Saraiva: São Paulo, 2012, p. 418.
[2] LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 13ª ed. Saraiva: São Paulo,
2016, p. 1057.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 10:09:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203c0d7d96
[3] NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal.
8ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2011, p. 911.
[4] PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 20ª ed. Atlas: São Paulo, 2016,
p. 990.
[5] GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES,
Antônio Scarance. Recursos no Processo Penal. 5ª ed. Revista dos Tribunais:
São Paulo, 2008, p. 216.
[6] MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal
Brasileiro. 1ª ed. Lumen Iuris: Rio de Janeiro, p. 366.
[7] MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19ª ed.
Forense: Rio de Janeiro, 2001, p. 91/92.